Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702807-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIA EMI SATO HAMA, GIOVANNI HIROYUKI HAMA, LUIGI TOMIAKI HAMA, PAULO MAURICIO PINHEIRO, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA RÉU ESPÓLIO DE: RENATO TOMITA HAMA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor do ESPÓLIO DE RENATO TOMITA HAMA E OUTROS, indeferiu o pedido de declaração de ineficácia da renúncia à herança pelos herdeiros de Renato Tomita Hama e de a habilitação deles no polo passivo e julgou extinto o feito em relação ao falecido (ID 260431270). Em suas razões (ID 80513017), alegam que: 1) a decisão incorreu em equívoco jurídico manifesto; 2) o caso não se enquadra apenas na hipótese de fraude à execução, mas, sobretudo, configura fraude contra credores, instituto diverso e plenamente aplicável ao caso, independentemente da citação dos herdeiros; 2) estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da fraude contra credores; 3) a renúncia à herança pelos herdeiros de Renato Tomita Hama impediu que os bens do espólio respondessem pela dívida exequenda, o que causa prejuízo direto e inequívoco aos credores, que estão há mais de 20 anos para satisfazer seu crédito; 4) a má-fé dos herdeiros é manifesta: Renato foi citado em 22/06/2016 e veio a falecer 7 anos depois, os herdeiros renunciaram à herança em 01/11/2024, quando já tinham ciência da pendência executiva; 5) o crédito é oriundo de ação ajuizada em 24/02/2005, anterior à renúncia realizada em 01/11/2024; 6) os herdeiros esvaziaram o patrimônio do devedor para torná-lo insolvente; 7) o art. 1.813 do Código Civil estabelece proteção aos credores do herdeiro que renuncia à herança em seu prejuízo; 8) a decisão agravada fundamentou-se na fraude à execução para indeferir o pedido dos credores, todavia o caso é de fraude contra credores, que se configura pela prática de disposição gratuita de bens pelo devedor insolvente ou que, por tal ato, se torna insolvente, ainda que o ignore; 9) o juízo deveria ter autorizado os credores a aceitarem a herança em nome dos renunciantes; 10) há necessidade de se investigar se os herdeiros aceitaram tacitamente a herança; 11) entre o falecimento do devedor e a renúncia a herança transcorreu mais de 1 ano, período em que os herdeiros podem ter praticados atos de gestão patrimonial, movimentação de bens, recebimento de valores ou quaisquer outros atos incompatíveis com a intenção de renunciar. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para declarar a ineficácia da renúncia à herança e determinar a habilitação dos herdeiros na execução. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os exequentes requereram a declaração de ineficácia da renúncia à herança pelos sucessores do executado falecido Renato Tomita Hama, sob a alegação de fraude à execução. O juízo indeferiu o pedido, pois entendeu que a renúncia (em 01/11/2024) ocorreu antes da citação dos herdeiros no processo. Neste momento, não há razão para alteração do entendimento do juízo quanto à anterioridade da renúncia em relação à citação. Os exequentes argumentam também que o pressuposto jurídico utilizado na decisão está equivocado, pois, além de fraude à execução, o caso é de fraude contra credores. Todavia, a fraude contra credores é instituto de direito civil, constitui defeito do negócio jurídico, que se opera no plano da validade (artigos 158 a 165 do Código Civil). Como decorrência dessa sistemática, o reconhecimento da fraude contra credores não é realizada nos autos da execução, mas depende do ajuizamento de ação própria: ação pauliana, inexistente no caso. A propósito, é o seguinte julgado da Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMPERTINÊNCIA. RITO PROCEDIMENTAL DO ART. 792, § 4o, DO CPC OBSERVADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA DE OBJETO. 1. O pedido de nulidade contratual por fraude contra credores demanda o ajuizamento de ação pauliana, que se destina à completa anulação do negócio jurídico, na forma do art. 158 e seguintes do CC, de modo que não pode ser declarado incidentalmente na própria execução ou em sede cautelar. 2. O mesmo não ocorre com a fraude à execução, arguida com amparo no art. 792 do CPC, que pode ser declarada no bojo do processo de execução, para tornar a alienação ineficaz apenas com relação ao exequente, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da transferência da sua titularidade. 3. O art. 792, § 4o, do CPC é expresso ao dispor que a fraude à execução deve ser apreciada no próprio processo de execução, depois de concedida oportunidade de defesa para a pessoa que possa vir a ser atingida pela declaração de fraude. 4. Quanto à admissibilidade do pedido de declaração de fraude à execução, é suficiente que a agravada tenha apresentado pedido formalmente adequado e que seja o pedido processado sob o crivo do contraditório, na forma do art. 792, § 4o, do CPC, sendo que a aferição da existência de motivos fáticos e jurídicos para declaração da fraude representa questão afeta ao mérito, que não foi apreciado pela decisão agravada. 5. Proferida decisão posterior a este agravo de instrumento, julgando procedente a arguição de fraude à execução, e havendo impugnação pelo agravante em outro recurso, restou prejudicada a impugnação à admissibilidade do processamento do pedido, pois os pressupostos da fraude à execução restaram reconhecidos por decisão posterior, com resolução de mérito. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1920697, 0722168-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.)” Assim, a princípio, a decisão deve ser mantida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator